Tribunal: STF
Processo: ARE 1536546
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA INCORPORADA COM BASE NA PORTARIA 474/MEC. REAJUSTE APENAS EM REVISÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DO TCU. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Sentença proferida na vigência do CPC/2015. 



    2. A controvérsia limita-se à eventual ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e ao decurso do prazo decadencial para revisão do ato administrativo, que reajustou vantagem incorporada, concedida com base na Portaria 474/MEC, considerando-se o aumento promovido pela Lei 11.344/2006, que reestruturou a carreira dos servidores. 



    3. O acórdão 863/2011 do TCU ora impugnado foi proferido em processo de auditoria realizado na Universidade Federal do Acre, no qual verificaram-se irregularidades e determinada a revisão dos valores lançados em favor dos servidores a título de vantagem pessoal nominalmente identificada e de reajustes indevidos. 



    4. A determinação do Acórdão 863/2011 pelo TCU, para que as parcelas transformadas em VPNI sejam reajustas apenas em revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, está fundamentada no § 4º da Lei 8.161/91 e de acordo com o entendimento jurisprudencial pacificado nos tribunais sobre a matéria, tendo em vista tratar-se de verba desvinculada daquela que lhe deu origem (STJ, AgRg no REsp n. 1.566.117/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24/5/2016). 



    5. Neste caso, é desnecessária a chamada do servidor para procedimento de defesa prévia, com contraditório e ampla defesa, por se tratar de matéria apenas de direito e em situação não permanente, porquanto a forma de reajuste concedido administrativamente não fora chancelada pela Corte de Contas. Tampouco houve anulação do ato que deferiu ou concedeu a vantagem, apenas deliberou-se que a Universidade revisse a base de cálculo dos reajustes em conformidade com o disposto na Lei 8.161/91. 



    6. Não ocorreu o prazo decadencial, previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, porque não se trata de ato emanado da própria Administração, mas de cumprimento de determinação do TCU, em acórdão proferido em processo de auditoria e controle da legalidade dos atos administrativos, restritos ao Tribunal de Contas da União. 



    7. Na hipótese, o acórdão do TCU é de 2011 e a revisão do ato administrativo é do mesmo ano. Portanto, o início do prazo decadencial para revisão, redução ou absorção de vantagem ou reajuste concedido a servidor público tem início apenas após a análise e homologação da Corte de Contas. Precedentes. 



    8. Apelação da autora não provida.”



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2ª e 71 da Constituição Federal.



    Defende que o acórdão recorrido retirou parcela remuneratória de servidor público federal, “em decorrência de processo de controle externo instaurado pelo TCU”.



    Argumenta que o Tema 445 da Repercussão Geral “é claro ao prever que o ato complexo apto a postergar o termo inicial do prazo decadencial se refere tão apenas aos atos de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão”.



    Ao fim, requer a declaração de “consumação do prazo decadencial para que o TCU e a UFAC suprimissem a parcela remuneratória da servidora, segundo os critérios temporais adotados pelo v. acórdão: aquisição em janeiro/2006 e supressão em abril/2011”.



    Decido.



    Não procede a irresignação, eis que a Suprema Corte já firmou entendimento de que o processo de tomada de contas é regulamentado pela Lei nº 8.443/92, não havendo falar em aplicação subsidiária do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99. Vide precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO EM 14.10.2016. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE DETERMINOU A CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.971/1982 AOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE ADMITIDOS APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO 89.253/1983. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1 – No julgamento do MS 25.641 (Rel. Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 22.02.2008), o Tribunal reconheceu que o processo de tomada de contas instaurado perante o Tribunal de Contas da União é regido pela Lei 8.443/1992, que consubstancia norma especial em relação à Lei 9.784/99. Por essa razão, não ocorre, no caso, a decadência. 2 – Inexiste ofensa à coisa julgada na decisão do TCU que concluiu pela ilegalidade do pagamento de valores a título de participação nos lucros da empresa, sob a forma de duodécimos (Decreto-lei 1.971/1982) aos empregados admitidos após 28.12.1983, em conformidade com o estabelecido no Decreto 89.253/1983, que proibiu as entidades estatais de conceder benefícios ou vantagens relativos à participação nos lucros, ainda que sob a forma de resultado de balanço. A concessão de vantagens dependeria de previsão legal. 3 – A cláusula trigésima segunda do Dissídio Coletivo (processo TST-DC 35/87.5) não diverge da orientação firmada no ato decisório tido por ilegal. 4 – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 26297 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 03/05/17 – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. LEI N. 8.443/1992. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DE DECISÃO DO TCU. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual os princípios da ampla defesa e do contraditório foram observados, pois a parte impetrante teve diversas oportunidades para se manifestar no processo, inclusive produzindo provas que considerava necessárias para a defesa de seus interesses. 2. O prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/1999 não se aplica às tomadas de contas regidas pela Lei n. 8.443/1992. Precedentes do STF. 3. O mandado de segurança não comporta o reexame do conteúdo fático–probatório cuja análise foi realizada pelo TCU e que implicou decisão contrária aos interesses da parte impetrante. 4. É legítima a decisão do Tribunal de Contas da União que, ao constatar violação a princípios constitucionais em contrato firmado por particular com a Administração Pública, determina a correção das irregularidades e a devolução ao erário dos valores pagos indevidamente. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS nº 33414 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje de 16/09/16 – grifei). 



    “Embargos de declaração em mandado de segurança. Conversão em agravo regimental. Processo de tomada de contas. Lei nº 8.443/92. Aplicação subsidiária do art. 54 da Lei nº 9.784/99. “Decadência intercorrente”. Impossibilidade. Embargos declaratórios convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento. 1. Não se admitem embargos de declaração contra decisão monocrática do relator da causa. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental. Precedentes. 2. O processo de tomada de contas é regulamentado pela Lei nº 8.443/92, não havendo que se falar em aplicação subsidiária do art. 54 da Lei nº 9.784/99, com o objetivo de criar prazo de duração do processo administrativo. Precedente: MS nº 25.641/DF, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/08. 3. Embargos declaratórios convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento” (MS nº 31673 ED, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje de 02/04/14 – grifei). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente